Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. PANDEMIA DO COVID-19. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a recomendação editada pela Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não há como conceder, automática e indistintamente, a todos os acautelados integrantes dos vários grupos de risco relacionados à pandemia, a prisão domiciliar em caráter humanitário. 1. 1. Para tanto devem ser observadas, concomitantemente, por quem pleiteia o aludido benefício as seguintes recomendações: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ - AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
2. No caso dos autos, verifica-se que o sentenciado, não obstante integrar um dos grupos de risco, encontra-se bem resguardado em seu direito à saúde, ao mesmo tempo, em que cumpre a pena que lhe foi imposta.
3. Recurso conhecido e desprovido.